Tribunal: TJMT
Processo: 1022701-47.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022701-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA PAULO FONSECA MELO - CPF: 054.088.684-00 (ADVOGADO), LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA SA - CPF: 821.307.601-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE NÚMERO INEXISTENTE. ENDEREÇO CONTRATUAL POSTERIORMENTE CONFIRMADO COMO REAL E ACESSÍVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUE EFETIVOU A APREENSÃO NO MESMO LOCAL. FALHA OPERACIONAL DOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE TENTATIVA REAL E IDÔNEA DE ENTREGA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132/STJ. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato foi devolvida pelos Correios com a anotação de número inexistente. Não obstante, o Oficial de Justiça, munido do mandado de busca e apreensão, localizou e efetivou a apreensão do bem no exato mesmo endereço constante no instrumento contratual, confirmando, assim, a plena existência e a identificabilidade do local.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ — segundo a qual é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensada a prova do recebimento — aplica-se à hipótese em que a correspondência retorna com anotação de número inexistente, mas o endereço é posteriormente confirmado como real e acessível por diligência judicial; e (ii) saber se a ausência de tentativa real e idônea de entrega da notificação, decorrente de erro operacional dos Correios, compromete a constituição em mora e inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, cuja ausência impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

4. O Tema 1.132/STJ tem por pressuposto implícito que o credor cumpriu adequadamente seu dever de notificação, enviando a correspondência ao endereço contratual e possibilitando, ao menos potencialmente, que o devedor tome ciência de sua inadimplência e purgue a mora. A ratio da dispensa do recebimento pessoal é evitar que o devedor se furte à notificação por desídia ou má-fé — situação distinta da dos autos.

5. O distinguishing em relação ao Tema 1.132/STJ impõe-se porque a devolução da correspondência com a anotação de número inexistente, quando posteriormente confirmada a existência do endereço, não configura mera ausência de recebimento pelo destinatário, mas revela que sequer houve tentativa real e idônea de entrega no endereço contratual, por erro imputável exclusivamente ao serviço postal. Nessa hipótese, a presunção de validade da mora, que é o fundamento da tese repetitiva, resta afastada pela prova objetiva da falha operacional dos Correios.

6. A contradição lógica evidenciada nos autos é insanável: o mesmo endereço que os Correios declararam inexistente foi plenamente localizado e acessado pelo Oficial de Justiça para fins de apreensão do bem. Imputar ao devedor o ônus dessa falha, para fins de admissibilidade de medida tão gravosa quanto a busca e apreensão, viola os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, além de subverter a finalidade protetiva da exigência legal de notificação prévia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para extinguir o processo de origem sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, mantendo-se a restituição do veículo à agravante.

Tese de julgamento:

"1. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.132/STJ, que dispensa a prova do recebimento pessoal da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, pressupõe que houve tentativa real e idônea de entrega ao endereço contratual, não se aplicando à hipótese em que a correspondência é devolvida com anotação de número inexistente e há prova objetiva de que o endereço contratual existe e é plenamente acessível. 2. A devolução da notificação por erro operacional dos Correios — comprovado pela posterior localização e apreensão do bem no mesmo endereço pelo Oficial de Justiça — compromete a higidez da constituição em mora e impõe a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual específico."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 485, IV, e 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; STJ, Súmula n. 72; TJMT, AI 1001019-36.2026.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026; TJMT, Apelação Cível 1066193-97.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA SA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1006465-72.2026.8.11.0015
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

A agravante alega, em síntese, que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação originária deve ser reformada, por ausência de constituição válida em mora. Sustenta que a notificação extrajudicial encaminhada pelo banco agravado foi devolvida com a informação de “
número inexistente
”, embora resida efetivamente no endereço indicado no contrato, local onde, inclusive, ocorreu a apreensão do bem. Afirma que tal circunstância evidencia falha operacional dos Correios e inviabiliza a aplicação automática do Tema 1.132 do STJ, razão pela qual defende a nulidade da mora e a consequente extinção da ação de busca e apreensão.

Aduz, ainda, que houve comportamento contraditório da instituição financeira, capaz de descaracterizar a mora, uma vez que, antes da apreensão do veículo, celebrou acordo por meio da plataforma SERASA para quitação da dívida, com emissão de boleto no valor de R$ 58.462,91 e vencimento previsto para 15/05/2026. Contudo, o banco teria promovido a apreensão do automóvel no mesmo dia da formalização do acordo, em 09/05/2026, frustrando a legítima expectativa da agravante de regularização contratual. Defende que a conduta configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, para determinar a imediata restituição do veículo e suspender os efeitos da liminar deferida na origem. No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso, com o reconhecimento da invalidade da constituição em mora e a consequente revogação da medida de busca e apreensão.

Restou deferido o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e, consequentemente, a restituição do veículo objeto da lide (id. 370184387).

Em contrarrazões apresentadas em id. 372959351, o agravado sustenta, preliminarmente, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, sob o argumento de que não foram juntados documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a recorrente a meras declarações desacompanhadas de elementos como comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, extratos bancários ou outros documentos idôneos. Defende, assim, que não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

No mérito, afirma que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser mantida, pois estão devidamente comprovados o vínculo contratual, o inadimplemento e a constituição em mora da devedora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969. Argumenta que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e que sua comprovação exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pela devedora. Sustenta que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço contratual, encontrando respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo n. 1.132, segundo o qual basta o envio da correspondência ao endereço fornecido pelo devedor para caracterização da mora.

Aduz, ainda, que não procede a alegação de comportamento contraditório do banco nas tratativas extrajudiciais, afirmando que foram realizadas tentativas de negociação antes do ajuizamento da ação, sem êxito, razão pela qual a medida judicial se tornou necessária. Defende a legitimidade da busca e apreensão, a regularidade da liminar deferida e a observância dos princípios da boa-fé contratual, requerendo, ao final, o não provimento do agravo de instrumento e a manutenção integral da decisão recorrida, inclusive quanto à posse do bem apreendido em favor da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA SA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada. A parte agravada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica dA agravante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4º, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Passo ao exame do mérito recursal, que se centra na validade da constituição em mora da devedora fiduciante para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A questão nuclear dos autos reside na análise da eficácia da notificação extrajudicial para constituição em mora, especificamente quando a correspondência retorna com a anotação "número inexistente" ou "endereço inexistente",
mas posteriormente se comprova que o endereço é real, existente e acessível
.

É consabido que a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige, como pressuposto de procedibilidade, a comprovação inequívoca da mora do devedor, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
A comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, firmou a tese de que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Tal entendimento visa conferir segurança jurídica às relações creditícias e evitar que devedores se esquivem de suas obrigações mediante subterfúgios relacionados ao não recebimento de correspondências. Contudo, a aplicação desta tese não pode ser automática e irrefletida, devendo ser analisada à luz das particularidades do caso concreto, especialmente quando há elementos que demonstram falha no serviço postal que impede a finalidade precípua da notificação.

No caso em exame, verifica-se situação peculiar que impõe o
distinguishing
da aplicação do Tema 1.132 do STJ. A notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a anotação de "número inexistente", conforme se extrai da documentação acostada aos autos (id. 225831003 – processo de origem). Ocorre que o endereço constante no contrato não apenas existe, como é plenamente identificável e acessível, tanto que o próprio Oficial de Justiça, munido do mandado de busca e apreensão, logrou êxito em localizar a residência da agravante no exato endereço indicado e efetuar a apreensão do veículo em 09/05/2026 (ids. 233251487, 233251489, 233251490 e 233253191 – processo de origem).

Esta contradição fática é reveladora de falha operacional no serviço postal, circunstância que compromete a finalidade precípua da notificação extrajudicial, qual seja, cientificar o devedor sobre sua situação de inadimplência e oportunizar a purgação da mora antes da medida drástica de busca e apreensão do bem.

A
ratio decidendi
do Tema 1.132 do STJ fundamenta-se na premissa de que o credor cumpriu adequadamente seu dever de notificar o devedor, enviando a correspondência ao endereço contratual. Todavia, quando demonstrado que a notificação não atingiu seu destinatário por falha alheia à vontade das partes contratuais, especialmente por erro do serviço postal, a presunção de validade da constituição em mora resta abalada.

A devolução da correspondência com a anotação "número inexistente" evidencia, no caso concreto, não a mera ausência de recebimento, mas a inexistência de tentativa real e idônea de entrega no local, o que impede qualquer forma mínima de ciência e compromete a higidez do ato de constituição em mora. Comprovada pela devedora a existência e a identificabilidade do endereço, fica afastada a presunção de correção da informação postal, configurando erro operacional dos Correios e, por consequência, a ineficácia jurídica da notificação para aparelhar a medida extrema de busca e apreensão.

Não se pode imputar ao consumidor o ônus de uma falha do serviço postal quando este reside habitualmente no local indicado no contrato e o endereço é de fácil acesso e identificação. A aplicação cega do Tema 1.132 do STJ, sem considerar que a carta sequer foi tentada no domicílio real e existente da devedora, configuraria flagrante injustiça e violação aos princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a necessidade de distinguir a aplicação do Tema 1.132 do STJ em situações onde reste comprovado erro operacional dos Correios, especialmente quando o endereço contratual é posteriormente confirmado como existente e acessível.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DO ENDEREÇO.
ERRO OPERACIONAL DOS CORREIOS.
DISTINÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. RESTITUIÇÃO DO BEM.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação da mora, para fins do Decreto-Lei nº 911/1969, em regra, se satisfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, nos termos do Tema 1.132/STJ. 4.
A devolução do AR com a indicação de “não existe o número” evidencia, no caso concreto, não a mera ausência de recebimento, mas a inexistência de tentativa real e idônea de entrega no local, o que impede qualquer forma mínima de ciência e compromete a higidez do ato de constituição em mora.
5.
Comprovada pelo devedor a existência e a identificabilidade do endereço, fica afastada, na hipótese, a presunção de correção da informação postal, configurando erro operacional dos Correios e, por consequência, a ineficácia jurídica da notificação para aparelhar a medida extrema de busca e apreensão.
6. Ausente pressuposto processual específico, impõe-se a restituição do veículo, sem prejuízo de posterior reapreciação pelo juízo de origem após adequada comprovação da mora e observância do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
A tese do Tema 1.132/STJ não se aplica quando a notificação extrajudicial retorna por ‘número inexistente’ e há prova objetiva de que o endereço contratual existe e é identificável, caracterizando falha na diligência postal.
2.
A devolução do AR por erro operacional dos Correios compromete a constituição em mora e inviabiliza, naquele momento processual, a busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.
” (...)”. (TJMT, 1001019-36.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR NÚMERO INEXISTENTE – CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA EM MORA – ERRO DO CORREIO – OFICIAL DE JUSTIÇA QUE REALIZOU CITAÇÃO VÁLIDA NO MESMO ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. A constituição válida da mora é pressuposto processual específico, cuja ausência impede o regular prosseguimento da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de devolução por número inexistente, mas de falha na tentativa de entrega, pois o mesmo endereço foi confirmado posteriormente em diligência judicial
. Sentença mantida, em razão da inexistência de comprovação do envio válido da notificação, não sendo possível imputar ao devedor a responsabilidade pela falha. (TJMT, 1066193-97.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – ERRO OPERACIONAL DOS CORREIOS – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À TESE DO TEMA 1.132/STJ
- JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
A tese firmada no Tema 1.132/STJ não se aplica quando a notificação extrajudicial é devolvida por erro operacional dos Correios, com anotação de endereço inexistente, que posteriormente se comprova correto. A constituição válida da mora exige tentativa real e idônea de notificação ao endereço contratual. A ausência dessa diligência inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10661939720258110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2026 - destaquei).

A constituição válida da mora é pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, cuja ausência impede o regular prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A finalidade da norma é garantir que o devedor tenha a oportunidade de purgar a mora antes da medida drástica da busca e apreensão, o que foi cerceado no presente caso pela falha do serviço postal.

Resta evidenciada uma insanável contradição lógica na conduta da parte agravada: para fins de expropriação do bem, o endereço é plenamente válido e localizável, conforme demonstra o cumprimento exitoso do mandado de busca e apreensão. Todavia, para fins de garantir o direito de defesa e purgação da mora, o mesmo endereço subitamente "inexiste" segundo a informação dos Correios.

Ademais, verifica-se dos autos que a agravante comprovou sua residência no endereço através de documentos idôneos, como fatura de serviços de telefonia, o que corrobora a tese de que houve falha operacional dos Correios e não culpa ou desídia da devedora.

Diante disso, ausente o pressuposto processual específico da constituição válida em mora, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

As demais questões suscitadas pela agravante, notadamente o alegado comportamento contraditório da instituição financeira (
venire contra factum proprium
), restam prejudicadas diante do reconhecimento da invalidade da constituição em mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para, aplicando-se o efeito translativo, determinar a extinção do processo de origem sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, mantendo-se os termos da liminar recursal já deferida para restituição definitiva do veículo à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026